Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800553-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3174328.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3174328.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3174328
que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por julgá-lo prejudicado, ante a perda de objeto.

Alega o embargante que a decisão monocrática que negou seguimento o recurso de Agravo de Instrumento foi omissa e viola o princípio do contraditório efetivo, posto que não oportunizou ao Embargante a manifestação em relação ao tema.

Afirma que constou do agravo questões que deveriam ter sido examinadas de ofício pelo Relator, sendo teses prejudiciais ao próprio exame do mérito. E exemplifica teses que necessitam de dilação probatória para verificar a eventual regularidade dos atestados, ilegitimidade passiva da pessoa apontada como autoridade coatora e não cabimento do mandado de segurança.

Afirma que a superveniência de sentença de mérito não produz necessariamente a extinção do recurso.

Ao final, requereu:

“(...) acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir os vícios acima apontados, rogando pela concessão de efeitos infringentes, após previa intimação da parte adversa, para anular a decisão combatida, prover o Agravo de Instrumento e/ou exercer o Juízo de retração em sede do Agravo Interno interposto pelo Estado.”

O embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3174328.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, já decidida no processo principal, especialmente considerando que não cabendo no Agravo de Instrumento a análise questões meritórias do processo principal, menos ainda dilação de probatória.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança, portanto, o julgamento de mérito do referido writ, faz com que o Agravo de Instrumento perca o seu objeto.

Segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
MATRÍCULA EM CRECHE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL
.
PERDA DE OBJETO
.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que visava determinar que o Distrito Federal providenciasse vaga para o autor em creche pública próxima à sua residência (fls. 30-31, 60-61 e 96-103, e-STJ).

2. Após consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que a Ação Principal (Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº 2016 011013055-8, fls. 6 e 60, e-STJ) foi julgada procedente para condenar o Distrito Federal a matricular o autor em creche da rede pública de ensino, em período integral, próxima à sua residência.

3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

4. Assim, ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face do julgamento do processo principal. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.167.654/RJ
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27.3.2018;
AgInt nos EDcl no REsp 1.390.811/AM
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.6.2017;
REsp 1.383.406/ES
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7.11.2017;
AgRg no AREsp 555.711/PB
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.10.2016; e
AgInt no AgInt no AREsp 774.844/BA
, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.8.2018
.

5. Além disso, mesmo que superado esse óbice, o recurso não comporta conhecimento, pois: a) o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula
735
do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar") entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes: STJ,
AgInt no AREsp 1.192.548/PR
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018;
AgInt no AREsp 1.171.669/PE
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9.5.2018;
AgInt no AREsp 968.546/GO
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2017; e b) o Supremo Tribunal Federal, em processos semelhantes ao presente caso, tem decidido no mesmo sentido, ou seja, na Aplicação da Súmula
735
/STF. Nessa linha:
RE 1.122.696/DF
, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2018; e RE 1.112.594/DF, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2018
.

6.
Recurso Especial prejudicado
.
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1676515 DF 2017/0125120-5

O que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, no presente caso, não existe qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023